Tribunal: TJSP
Processo: 7003342-75.2013.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão. Decisão a quo procedente ao regime semiaberto. Ministério Público pretende a reforma do decisum, para que o agravado seja reinserido no fechado, por ausência do cumprimento do requisito subjetivo. Subsidiariamente, pede a realização de exame criminológico, com a participação de médico psiquiatra. Sem razão. Requisitos objetivo e subjetivo cumpridos. Atestado de boa

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão. Decisão a quo procedente ao regime semiaberto. Ministério Público pretende a reforma do decisum, para que o agravado seja reinserido no fechado, por ausência do cumprimento do requisito subjetivo. Subsidiariamente, pede a realização de exame criminológico, com a participação de médico psiquiatra. Sem razão. Requisitos objetivo e subjetivo cumpridos. Atestado de boa conduta carcerária. Adequação ao regime intermediário. Requisitos legais atendidos. A gravidade abstrata do delito foi sopesada pelo legislador, ao cominar as penas ao tipo. Mérito demonstrado Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003342-75.2013.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RAFAEL
MUNIZ SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003342-75.2013.8.26.0637 -Voto no 12.548
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 7003342-75.2013.8.26.0637
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: RAFAEL MUNIZ SANTOS
Comarca: Tupã
Magistrado(a): Dr(a). Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra
Voto n°: 12.548
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão. Decisão a quo
procedente ao regime semiaberto. Ministério Público
pretende a reforma do decisum, para que o agravado seja
reinserido no fechado, por ausência do cumprimento do
requisito subjetivo. Subsidiariamente, pede a realização de
exame criminológico, com a participação de médico
psiquiatra. Sem razão. Requisitos objetivo e subjetivo
cumpridos. Atestado de boa conduta carcerária. Adequação
ao regime intermediário. Requisitos legais atendidos. A
gravidade abstrata do delito foi sopesada pelo legislador, ao
cominar as penas ao tipo. Mérito demonstrado Agravo
improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face de r. decisão, cujo
relatório se acolhe, proferida em 23/01/2020, na qual o MM. Juízo da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de São Vicente concedeu ao
sentenciado RAFAEL MUNIZ SANTOS a progressão ao regime semiaberto
(fls. 55/57).
Irresignado, o Ministério Público pretende a reforma do
r. decisum, determinando-se a regressão do sentenciado, por ausência do
preenchimento
do
requisito
subjetivo
necessário
à
progressão.
Subsidiariamente, pede a realização de exame criminológico, com a
participação de médico psiquiatra do IMESC (fls. 61/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003342-75.2013.8.26.0637 -Voto no 12.548
3
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual as
alegações ministeriais foram rebatidas (fls. 71/76).
Devidamente processado o recurso e mantida a r.
decisão guerreada (fl. 77), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo provimento do agravo (fls. 85/89), vindo os autos conclusos em
15/10/2020.
É o relatório, passo a decidir.
A r. decisão não merece reforma.
Depreende-se
dos
autos
que
RAFAEL
MUNIZ
SANTOS cumpria reprimenda privativa de liberdade total de 10 (dez) ano,
08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado,
com TCP previsto para 08/03/2021 pela prática dos crimes dos crimes
previstos no artigo 16, inciso IV, da Lei 10.826/03; no artigo 157, §2o, incisos
I e II, do Código Penal, por duas vezes; e no artigo 163, inciso III, do Código
Penal (fls. 48/50).
Entendendo
preencher
todos
os
requisitos
necessários, apresentou atestado de BOM comportamento carcerário (fl. 48)
e ingressou com pedido de progressão ao regime semiaberto, que restou
deferido pelo ilustre Juízo de primeiro grau (fls. 55/57).
Daí a insurgência ministerial.
Sustenta o recorrente, em suma, que RAFAEL não
preenche satisfatoriamente o requisito subjetivo, devendo ser regredido para
o regime fechado. Subsidiariamente, pretende a realização de exame
criminológico, com a participação de médico psiquiatra do IMESC
(fls. 61/68).
Pois bem.
Razão, contudo, não lhe assiste.
O artigo 112 da Lei de Execução Penal dispõe sobre
os requisitos necessários para a concessão da progressão de regime:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003342-75.2013.8.26.0637 -Voto no 12.548
4
Art. 112 A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso,
a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos: (...)
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá
direito à progressão de regime se ostentar
boa conduta carcerária, comprovada pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as
normas que vedam a progressão.
Na hipótese dos autos, é certo que o sentenciado não
possui considerável pena a cumprir, com TCP previsto para 08/03/2021.
Ademais, ao que consta, cumpriu de maneira satisfatória os requisitos
necessários à permanência no regime aberto, motivo pelo qual, em
21/08/2020 foi progredido ao regime aberto (cf. consulta ao INTINFO).
Ainda, verifica-se a juntada de atestado de boa
conduta carcerária (fl. 48) e ausência de registro da prática de faltas
disciplinares graves desde 04/01/2016.
Daí porque desnecessária, ao menos por enquanto, a
realização de avaliação do sentenciado para a verificação do preenchimento
do requisito subjetivo necessário à progressão.
Nesse sentido, nada consta que até a presente data
tenha se envolvido em qualquer atividade ilícita, o que demonstra, em tese,
sua gradual readaptação ao convívio social, aproveitamento da terapêutica
penal e consequente ressocialização.
Vale destacar que, no sistema progressivo de
execução de penas, é completamente indicado que o sentenciado cumpra
parte de sua reprimenda em cada regime, para que, demonstrando sua
reinserção paulatina na sociedade, possa ser ressocializado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003342-75.2013.8.26.0637 -Voto no 12.548
5
Assim, não me parece saudável nem para o
reeducando, tampouco à sociedade, que fiquemos alternando os regimes de
cumprimento sem que haja um sistema progressivo de reinserção gradativa.
Imprudente, a meu ver, seria colocá-lo em total
liberdade daqui certo tempo, com o cumprimento integral da pena, indo do
regime fechado diretamente para o convívio em sociedade sem qualquer
requisito.
Do mesmo modo, tendo cumprido todas as exigências
da progressão, injusto não lhe dar um voto de confiança na ressocialização.
Caso venha a demonstrar inaptidão ao novo sistema,
não sabendo honrar o voto de confiança que lhe foi depositado, regredirá ao
regime fechado.
Logo, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, de
rigor a manutenção da concessão da progressão de regime prisional.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR